Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não conheço da impugnação à gratuidade de justiça, pois além de a autora/apelada não ser beneficiária da gratuidade de justiça na origem, também não pleiteou a benesse em sede recursal.

2. O valor atribuído à presente causa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos nos incisos II e VI do art. 292 do CPC, correspondendo ao proveito econômico pretendido.

3. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possui como objeto a consultoria e assessoria extrajudicial administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação, em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira com a finalidade de reduzir as parcelas do financiamento.

4. Infere-se do aludido negócio jurídico que trata-se em verdade de uma promessa de fato de terceiro, haja vista que a ré/apelante promete, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente. Contudo, é o promitente quem verdadeiramente se obriga e não o terceiro, pois este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência.

5. Não há elementos de prova que demonstrem o efetivo cumprimento da obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito, limitando-se a atuação após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que cabível a redução da cláusula penal prevista no contrato.

6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.